Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TURISMO. CANCELAMENTO. SALDO DE DIÁRIAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE MARCAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condená-la à obrigação de devolver aos autores o valor de R$5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais).
2. Em suas razões, requer, preliminarmente, o acolhimento das preliminares de ausência de interesse recursal, de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva de Lucia de Fátima Gonçalves Silvério. No mérito, defende que não há direito à devolução de valores, pois a Lei n. 14.390/2022 prevê a possibilidade de remarcação ou obtenção de um crédito para uso futuro. Sustenta que as diárias foram disponibilizadas, mas os autores/recorridos não as utilizaram. Requer a concessão do efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 43927956 requerendo a manutenção do julgado.
4. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, todos que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos. Ademais, no caso em exame, os elementos dos autos indicam que a empresa ré (Bancorbrás Viagens e Turismo S.A) coabita o mesmo conglomerado econômico da instituição que celebrou o contrato com o primeiro autor (Bancorbrás Hotéis, Lazer e Turismo S.A). Dessa forma, não há óbice que a empresa recorrente seja demandada judicialmente. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a Teoria da Asserção, segundo a qual, a análise das condições da ação é realizada de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte requerente na petição inicial. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial e for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte recorrente alega que a relação de consumo foi firmada apenas com primeiro recorrido. Todavia, verifica-se dos documentos juntados que os autores são casados entre si, a parte é beneficiária do plano, e os atendimentos telefônicos, inclusive tratativas de cancelamento, eram realizados com a Sra. Lúcia (ID. 43927917). Desta forma, reconhece-se os direitos dos autores de pleitearem o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de Ausência de Interesse Processual. A parte recorrente alega que os requerentes não têm interesse processual. No caso, os autores requerem o ressarcimento das diárias pagas e não usufruídas. Assim, a necessidade de provimento judicial para garantir direitos que a parte entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir, razão pela qual rejeita-se esta preliminar. Preliminar rejeitada.
Mérito.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Narraram os autores na exordial que eram titulares de 2 títulos de turismo com mensalidades no valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais). Todavia, em outubro de 2021, requereram o respectivo cancelamento. Na ocasião, ficou acordado que poderiam gozar das 12 (doze) diárias restantes. No entanto, alegam que apesar de diversas tentativas, não conseguiam agendar as diárias restantes. Assim, requerem o ressarcimento das diárias pagas, no valor de R$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), correspondente a 12 parcelas.
10. No caso sob análise, é incontroverso o cancelamento dos títulos de turismo; e do saldo de 12 diárias. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de restituição de valores.
11. A r. sentença a quo afirmou que o desfazimento do vínculo contratual não foi motivado pela pandemia da Covid-19, afastando a aplicação da Lei n.o 14.046/20. Nesse ponto, a sentença merece reforma. As medidas estatuídas por referida lei visam atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Desse modo, considerando que o cancelamento dos títulos de turismo ocorreu em outubro de 2021, durante o período pandêmico, tais disposições não podem ser afastadas. Nesse contexto, referida lei dispõe que: Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022) I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; (grifou-se)
12. No caso, em que pese a recorrente alegar que apresentou a alternativa constante na legislação de regência ("disponibilização de diárias restantes para uso"), verifica-se nos históricos de atendimento (ID. 43927916 a 43927922) que os autores/recorridos, além das dificuldades na marcação, não conseguiam efetivar as reservas, por falta de disponibilidade na rede hoteleira conveniada, no período desejado.
13. Importante destacar que a legislação especial veio para equilibrar o impacto causado devido à crise pandêmica, ou seja, os impactos ocasionados por esta não podem ser um ônus a ser suportado apenas por uma das partes, assim, tem-se que, não pode haver o impacto excessivo do fornecedor, mas também não pode o consumidor suportar todo o ônus.
14. Desta feita, não merece prosperar o pleito recursal porque, em que pese a disponibilização das diárias, verifica-se no histórico de tentativas de reservas (ID. 43927914) que por diversas vezes os recorridos realizaram tentativas de marcação, todas sem êxito.
15. Assim, se o consumidor, como no presente caso, está impossibilitado de remarcar o saldo de diárias, seja por indisponibilidade da rede hoteleira ou dificuldade nos atendimentos, a devolução da quantia desembolsada se torna medida impositiva, consoante ao que estabelece o art. 2o, §6 da Lei 14.046/2020.
16. Nesse passo, considerando que a solicitação de reembolso não foi atendida no tempo imposto pela legislação em regência, qual seja, 31/12/2022, a restituição imediata da quantia de R$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), é medida que se impõe, de acordo com a sentença proferida.
17. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.